Tribunal: TJMT
Processo: 1015499-19.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015499-19.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAQUELLI DA SILVA CORREA - CPF: 038.655.021-21 (RECORRIDO), ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - CPF: 040.909.361-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para divergir parcialmente, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por entender que se mostra mais adequado às peculiaridades do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 404,05 e condenou a Agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.

Sustenta a parte agravante/reclamada que não cometeu nenhuma irregularidade, inexistindo dano moral a ser indenizado, postula pela reforma da decisão monocrática a fim de que seja dado provimento integral ao recurso inominado com a reforma integral da decisão monocrática, para declarar a improcedência dos pedidos da inicial.

3.

Não assiste razão a agravante.

4.

Colhe-se dos autos que a parte autora não nega a relação jurídica, mas que a conta teria sido encerrada, questionando assim a origem do débito que originou a inscrição. Afirma não ter contratado seguro de vida que veio sendo debitado de sua conta. Nesse passo, tendo demonstrado a existência da negativação advinda de solicitação da parte agravante/reclamada alcançou o cumprimento do ônus probatório que sobre si recaía (CPC, art. 373, inciso I).

5.

De outro tanto, competia à parte reclamada, aqui agravante, a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), ao que se acrescem os fundamentos da norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII), não tendo havido tal desoneração.

6.

No caso em tela, houve a inscrição indevida do nome da Agravada, oriundos de um contrato de seguro de vida que não foi contratado, e de conta comprovadamente encerrada, que era destinada somente para o recebimento de salários, conforme ficou demonstrado pelos documentos trazidos na inicial (ID. 282502719).

7.

Aliado a isso, a Agravada logrou êxito em demonstrar que, procurou resolver administrativamente a questão com o Banco, tendo aceitado, inclusive, pagar valores que não eram devidos na tentativa de “solucionar o problema”, para ver o seu nome livre com o fim de conseguir um financiamento que estava em andamento.

8.

Entretanto, a Agravante não cessou as cobranças indevidas, motivo pelo qual, foi mantido
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente aos danos morais, bem como, pois, inexistiam inscrições posteriores que pudessem justificar a redução do valor indenizatório.

9.

Logo, não tendo a parte agravante produzido prova suficiente a demonstrar, a existência do débito, não havendo prova de comprovação da contratação do seguro de vida, não se pode reconhecer por lícita a sua conduta de inscrever os dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, impondo-lhe restrição de crédito.

10.

Decorre, pois, que a declaração de inexistência do débito é medida cogente e a partir do que, ante a ausência de inscrições pretéritas deve ser reconhecida a ocorrência do dano moral (Súmula no 385 do STJ e 22 da TRU).

11.

Este relator não verifica motivos

para alteração do julgamento monocrático exarado, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

12.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
, na forma como consignado na decisão monocrática.

13.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

14.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

15.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

16.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025